Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705335-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Marcelo Henrique Medeiros da Silva Luciana Marques de Araújo Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcelo Henrique Medeiros da Silva (Id. 44371398) e por Luciana Marques de Araújo (Id. 44371402) contra a sentença (Id. 44371394) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido principal e o pedido reconvencional improcedentes. Por meio da petição referida no Id. 49198314 a advogada cadastrada nos autos como representante processual da apelante juntou comprovante de renúncia ao mandato. Na ocasião, não anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pela parte. Convém ressaltar que, de acordo com o documento referido no Id. 49198315, a advogada Carolina Nascimento Oliveira, com inscrição na OAB-DF n° 65.707, comunicou a renúncia à apelada por meio de aplicativo de mensagens ("Whatsapp"). Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal da apelante para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator